Tribunal: TJMT
Processo: 1008001-87.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008001-87.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA - CPF: 062.406.761-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.

PRELIMINAR DE
LEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA
COMO MEIO DE PROVA FRENTE À BUSCA PESSOAL – PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE –
SITUAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA –

2.

MÉRITO
: PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA –
CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO
DE DROGA
, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS
–
DOSIMETRIA
: PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO PATAMAR MÍNIMO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, LEI 11.343/06 – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO ANTE A REINCIDÊNCIA DO AGENTE E DO
QUANTUM
DE PENA APLICADO –
3.
PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS –
PR
ELIMINAR DE LEGALIDADE DA PROVA MATERIAL ACOLHIDA – RECURSO
PROVIDO
.

1.
Afasta-se a declarada nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelado estaria escondendo algo ilícito, revelado pelo seu comportamento e mudança de trajeto após visualização da guarnição, sendo apreendidas com o apelante porções de maconha e valor em dinheiro;

2.

Comprovadas à exaustão a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado, de rigor a reforma da sentença que promoveu a absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena;

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas contrarrazões recursais.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que nos autos da ação penal n.o 1008001-87.2022.8.11.0006,
absolveu
o réu
DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA
da imputação de tráfico de drogas prevista no art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 159808767 o i. Órgão Ministerial sustenta que:
i
)
não há vício na realização da abordagem
do acusado, pois a
busca pessoal
foi realizada após fundadas suspeitas, que culminaram na apreensão de entorpecentes,
“bem como na confissão do apelado, aos policiais, de que estava praticando a venda de drogas”
(sic); (
ii
)
há provas suficientes
acerca da narcotraficância imputada ao recorrido. Dessa forma, requer a condenação do réu
DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA
pelo crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 159808769, vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória. N’outro sentido, se acolhida a pretensão do membro ministerial, busca o
prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das contrarrazões recursais, para viabilizar eventuais recursos extraordinários.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 165468171, opina pelo conhecimento e
pr
ovimento
do recurso ministerial, para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO [
PRELIMINAR – DA
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA APREENSÃO DA DROGA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como primeira tese acusatória, trazida como matéria preliminar, o membro ministerial sustenta que a decisão de primeira instância, que considerou ilegal a busca pessoal realizada no apelado, tendo em vista a inexistência de fundadas suspeitas para a revista dos policiais militares e situação de flagrante,
não merece prosperar.

Alega o
Parquet
que
“(...)os militares realizavam rondas quando se depararam com uma motocicleta, conduzida pelo recorrido DENIS, o qual, ao avistar a viatura policial, acelerou bruscamente sua motocicleta, mudou de caminho e olhou algumas vezes para trás, na direção das viaturas de motopatrulhamento. Ante a atitude suspeita de DENIS, os militares realizaram a abordagem do recorrido e procederam a busca pessoal que culminou na localização de entorpecentes, bem como na confissão do apelado, aos policiais, de que estava praticando a venda de drogas. (...)Ficou devidamente provado, portanto, que a abordagem e a realização de busca pessoal foi devidamente motivada pelos policiais, diante da clara atitude suspeita apresentada por DENIS, que ao visualizar a guarnição policial virou em uma rua e passou a olhar para trás, acelerando a motocicleta, claramente para verificar se seria perseguido pelos policiais, o que motivou a abordagem do recorrido e a busca pessoal realizada”
(ID 159808767, p. 3-5).

Pois bem. Ressai da denúncia que no dia
15/08/2022
, por volta das 20h17, em via pública, precisamente na Rua das Palmeiras, Bairro Massa Barro, bem como na residência localizada na Rua Pedro Alexandrino de Lacerda, no. 956, Bairro Vila Irene, na cidade de Cáceres-MT, o ora apelado
DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA

trazia consigo, transportava, guardava
e
mantinha em depósito
para fins de traficância,
135g (cento e trinta e cinco gramas) de maconha
, divididas em
05 (cinco) porções grandes
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, na data e horário alhures mencionados, policiais militares estavam em moto patrulhamento pelo Bairro Massa Barro quando avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, o qual, ao visualizar a guarnição, acelerou abruptamente e olhou algumas vezes para trás. Ato contínuo, diante da fundada suspeita, os agentes de segurança pública realizaram abordagem e revistaram o denunciado, sendo encontrado com quatro porções de maconha, bem como com a quantia de R$221,00 (duzentos e vinte e um reais); e, ao ser indagado acerca do material ilícito, o increpado confirmou que estava comercializando entorpecentes, acrescentando, ainda, que havia mais drogas na residência de sua avó, precisamente em cima de um guarda-roupa.

Posteriormente, a equipe policial diligenciou até o endereço declinado, como também foi autorizada a adentrar na residência pela avó do acusado,
Ana Ermelinda Leite de Oliveira
, ocasião em que foram apreendidos mais entorpecentes no local indicado por
DENIS
. [Denúncia, ID 159808677, p. 1-3].

Destarte, por mais que o i. sentenciante sustente que inexistiriam fundadas suspeitas de que o apelado estaria na posse de entorpecente, a realidade fática aponta em sentido diametralmente oposto.

Nessa toada, conquanto a inviolabilidade da intimidade constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos artigos 240, §2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, que permitem a realização de busca pessoal “
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos
ou papéis que constituam corpo de delito”
(art. 244, CPP)

In casu
, os policiais militares
Carlos Alberto da Silva Bretas
e
Inilson de Souza Ortiz
, em juízo, sustentaram que, durante patrulhamento ostensivo, avistaram
DENIS DERKIAN
mudando de direção ao visualizar a aproximação da equipe policial, ocasião em que o acusado começou a olhar diversas vezes para trás, o que gerou a fundada suspeita à guarnição, que passou a emitir sinais sonoros e luminosos, que resultou na decisão de abordá-lo, culminando na apreensão de quatro porções de maconha e valor em dinheiro.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na apreensão de entorpecentes, não sendo demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso.

Aliás, faz-se mister aclarar que a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime. Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2° e 244, o seguinte:

“Artigo 240. (...)

§2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”. (...)

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Corrobora esse entendimento o aresto oriundo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
ipsis litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA APÓS ATITUDE SUSPEITA DO RÉU QUE AO AVISTAR OS POLICIAIS, RAPIDAMENTE SE EVADIU DO LOCAL– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 2) ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA FRACIONADA (40 TROUXINHAS DE MACONHA) A INDICAR A VENDA DO PRODUTO ILÍCITO – TRAFICÂNCIA EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1).
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado, culminando na sua prisão em flagrante
. 2) . Preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é medida que se impõe. 3) Recurso parcialmente provido.
(N.U 0006384-53.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

– destaquei.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006.

NULIDADE. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE ELEMENTOS DE CORPO DE DELITO.
PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Na hipótese, está-se diante da apreensão de 796 porções de cocaína, pesando 129 gramas (fl. 123). -
A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
. - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". -
A Corte local, soberana na delimitação do quadro fático-probatório, firmou que a busca pessoal realizada no recorrente sucedeu a sua tentativa de fuga, quando verificou a proximidade da equipe policial. Ademais, anotou-se que a abordagem do suspeito se deu no âmbito de operação policial mais ampla que ocorria na localidade, a qual se voltava à repressão do tráfico de entorpecentes. A situação que precede a abordagem, de fato, autoriza a revista do recorrente, por suspeita fundada de que portava elementos de corpo de delito
. -
Por haverem encontrado material entorpecente na posse do recorrente, o qual ainda confessou informalmente que praticava a mercancia ilícita, os agentes de segurança, munidos de elementos de fundada suspeita da configuração de situação de flagrância do delito de tráfico de drogas no interior da sua residência, procederam ao ingresso em domicílio, onde encontraram mais drogas
. -
Ambos os procedimentos de busca foram lícitos, encontrando respaldo em elementos concretos para fundar a suspeita da ocorrência de delito de tráfico. Assim, sob nenhuma ótica, verifica-se qualquer nulidade na apreensão da materialidade delitiva, não havendo que falar em relaxamento da prisão cautelar.
– (...). -
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) – Destaquei.

Portanto, diferentemente do sustentado pelo magistrado
a quo
, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade da intimidade ou “
em subjetivismos policiais
” (sic), devendo ser acolhida a preliminar arguida pelo Ministério Público, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a busca pessoal em que o apelado ocultava em suas vestes 04 (quatro) porções de substâncias proscritas (maconha).

Com essas considerações,
ACOLHO
essa preliminar,
afastando-se o
reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da apreensão da droga por violação à intimidade, proferida no édito judicial.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

E, acolhida a preliminar arguida, validando a revista pessoal realizada pelos policiais no apelado, resta esclarecer que sobeja a tese de condenação nos termos da denúncia.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO
MILTON DA SILVA
POR TRÁFICO DE DROGAS:

O órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória, sustenta que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência que resultou na prisão em flagrante do réu
DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA
é firme e coerente, e enseja a condenação dele pelo delito de tráfico de drogas.

No contexto dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 159806683); Boletim de Ocorrência (ID 159806685); Termo de Exibição e Apreensão (ID 159806689); Laudo Pericial no. 400.2.04.2022.009113-01 (ID 159808652) e Laudo pericial no. 3.14.2022.90202-01 (ID 159808746,
que apontaram a apreensão de
05 (cinco) porções
de
MACONHA, com peso total de 135g (cento e trinta e cinco gramas)
.

Quanto à
autoria delitiva
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar do apelado
DENIS DERKIAN
ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogado em juízo, afirmando ser mero usuário, o exercício da traficância restou cristalinamente demonstrado ao término da persecução penal.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nesses casos, a análise da destinação do entorpecente objeto do crime deve ser feita de acordo com a
naturez
a e a
quantidade da substância
, o
local
e as condições em que se desenvolveram a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como a
conduta e os antecedentes do agente
, nos termos do artigo 28, §2o, da Lei Antitóxicos.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial (ID 159806691), o ora apelado confirmou que a droga apreendida lhe pertencia, bem como
confessou que estava comercializando os entorpecentes nas ruas da cidade de Cáceres-MT
,
aduzindo ainda que informou aos policiais que havia mais drogas na sua residência.

Já
em juízo
, o recorrido
DENIS DERKIAN

negou
os fatos narrados na denúncia, aduzindo que os entorpecentes apreendidos seriam destinados para seu próprio consumo. Assumiu que durante a abordagem policial também estava com a quantia de duzentos reais, oriundo do seu trabalho como gari. Questionado o motivo pelo qual confessou extrajudicialmente a mercancia espúria, disse que confessou na delegacia para não sofrer agressões. Ao final, afirmou que guardou parte do entorpecente na residência da sua avó, pois adquiriu a droga naquela noite e como tinha se deslocado até sua progenitora para emprestar a motocicleta dela, aproveitou para guardar parte do material ilícito no imóvel, retirando apenas a quantidade que iria consumir com amigos naquele dia, negando assim envolvimento com a narcotraficância. [Relatório de Mídias, ID 159808739].

De outro lado, sobrelevam-se as declarações prestadas pelos policiais militares perante a autoridade judiciária,
Carlos Alberto da Silva Bretas
e
Inilson de Souza Ortiz
, os quais descreveram que, no fatídico dia, estavam em moto patrulhamento pelas vias públicas de Cáceres-MT, quando verificaram o acusado
DENIS DERKIAN
, o qual, ao perceber a aproximação da equipe policial, virou à esquerda, em outra rua, olhando repetidas vezes para trás, causando estranheza, sendo realizadod todos os procedimentos de sinais sonoros e luminosos, que culminaram na sua abordagem.

Os agentes públicos asseveraram que durante busca pessoal no suspeito foram encontrados quatro invólucros de substância análoga à maconha, bem com valor em dinheiro. Ato contínuo, indagaram
DENIS DERKIAN
acerca da procedência desse material ilícito, momento em que ele confessou que realizava venda de drogas nas proximidades do bairro e estava na posse desse material ilícito para a comercialização. Nesse momento, indagaram o suspeito sobre a existência de mais entorpecentes, ocasião em que
DENIS
afirmou que tinha mais maconha na residência da avó, precisamente em cima do guarda-roupa. Após essa informação, diligenciaram até o endereço, qual seja, o imóvel da avó do acusado, local em que foram recebidos por essa senhora, a qual após ciência dos fatos, franqueou a entrada da guarnição e acompanhou a busca domiciliar, sendo encontrado o restante da droga no local anteriormente indicado pelo acusado. Posteriormente foi realizada a condução do acusado até o CISC para os procedimentos de praxe. [Relatório de Mídias, ID 159808739].

Por sua vez, a avó do recorrido,
Ana Ermelinda Leite
, perante a autoridade policial, assim discorreu sobre a dinâmica dos fatos,
ipsis litteris
:

“[...] QUE no dia da prisão (15/08/2022) DENIS chegou na casa da declarante por volta das 16:00 horas e lá permaneceu, sendo que no início da noite ele pediu a motocicleta da declarante (Honda Biz 125, cor vermelha, placa NJR3I75) emprestada, dizendo que precisava trabalhar na manhã seguinte e a bicicleta dele estava estragada. Para ajudar DENIS se locomover ao trabalho a declarante emprestou a ele sua motocicleta acreditando que ele lhe devolveria no dia seguinte, todavia,
pouco tempo depois a Polícia Militar chegou em sua casa com DENIS preso na viatura, ocasião em que os militares disseram que DENIS estava com droga e que ele tinha confessado que havia deixado mais droga na casa da declarante, no quarto que era dele
;
QUE a declarante franqueou a entrada dos policiais e os acompanhou até o quarto que era de DENIS, local onde eles encontraram uma sacola com droga sobre o guarda-roupas
, todavia, a declarante não sabe qual droga e nem a quantidade foi encontrada;
QUE os policiais militares já sabiam exatamente onde a droga estava guardada, pois foram direto ao local onde a encontraram; QUE os militares limitaram as buscas apenas no guarda-roupas do quarto que era de DENIS
, não adentrando nos demais espaços de sua casa; QUE a declarante não tinha conhecimento de que DENIS estava envolvido com droga, tampouco que ele tinha escondido droga em sua casa, só tomando conhecimento de tais fatos em decorrência da ação policial; QUE acredita que DENIS tenha levado a droga para a casa da declarante na tarde daquele mesmo dia, tendo em vista que a declarante limpou o local anteriormente e não viu nada ali [...]”
– Inquérito policial, ID 159808665.

Sob o crivo do contraditório, a progenitora do apelado
DENIS
, manteve a versão inicial, aduzindo que seu neto estava trabalhando e apareceu na sua residência naquela data e logo saiu. Na sequência, a equipe policial apareceu no seu imóvel, oportunidade em que autorizou a entrada dos agentes de segurança pública, os quais localizaram o entorpecente. [Relatório de Mídias, ID 159808739].

Dessarte, no contexto dos autos, tenho que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo descredenciam a negativa judicial de autoria sustentada pelo apelado
DENIS DERKIAN
formando, assim, um conjunto probatório apto a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, assistindo razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos agentes de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

A propósito,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as perícias
realizadas sobre a substância ilícita revelam que o apelado foi flagrado em poder de
05 (cinco) porções de MACONHA
, pesando ao todo 135g (cento e trinta e cinco gramas)

de forma que, embora não se trate de droga de
natureza
demasiadamente nociva e com elevado poder deletério, por outro lado, a
quantidade

indicia o desiderato mercantil da substância
, uma vez que é notório que
cerca de 1g (um grama) deste tipo de psicotrópico basta para entorpecer o respectivo usuário
, e em se tratando a maconha de substância perecível, a subida quantidade apreendida robustece a conclusão de que não se destinava exclusivamente ao consumo do seu portador.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelado

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que a folha de antecedentes acostada no ID 159808681, pág. 54, atesta que trata de
réu reincidente
,

que

responde ao
processo executivo de pena
n.o 2000048-89.2021.8.11.0006 (SEEU)
, derivado da seguinte condenação:
Ação Penal no. 1009356-59.2020.8.11.0006
– 1a Vara Criminal de Cáceres – Crime: art. 157, 2o. II, CP – Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão, regime semiaberto e pagamento de 10 dias-multa – Data do fato: 05/12/2020; Data do trânsito em julgado do acórdão: 26/10/2021.

Ademais, mesmo que procedente a condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico pelo apelado
DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA
, razão pela qual, no particular,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

II –
DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO
DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA
:

Por derradeiro, em consequência ao provimento do recurso ministerial para o fim de condenar o apelado
DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA
, passo à individualização de sua reprimenda pela prática do crime de tráfico de drogas:

Na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos para negativar as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, motivo pelo qual fixo a pena base no patamar mínimo de
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria penal
,
compenso

a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, encontrando a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.

Por conseguinte, na terceira fase dosimétrica, à míngua da configuração de causas de aumento e/ou diminuição de pena, mormente porque a reincidência do réu impede o reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”,
fica a
PENA DEFINITIVA
de
DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA
estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Atento ao disposto no art. 33, §2o, alínea ‘b’, e §3o, do Código Penal, estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência do réu e o
quantum
de pena fixado.

III –
PREQUESTIONAMENTO VINDICADO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS:

No contexto das contrarrazões recursais do apelado, a i. Defesa prequestiona
“....pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos ora invocados, quer pela via da direta referência a eles no próprio texto das presentes contrarrazões, quer pela via da remissiva adoção dos fundamentos de voto condutor de precedente cuja ementa conste em nota de final de texto e dos fundamentos apontados nas alegações finais defensivas, expressamente, invocados per relationem na presente fase processual”
(sic. ID 159808769 – p. 4)
, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

IV –
CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.o 1008001-87.2022.8.11.0006, oriunda da 3.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT,
para
acolher a preliminar de legalidade da apreensão de drogas
, diante da
existência de fundadas razões para a realização da busca pessoal
, proclamando-se
a

CONDENAÇÃO

do réu

DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA
como incurso no crime do art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, impondo-lhe a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023